Tribunal: TJMT
Processo: 1004714-95.2026.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004714-95.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Penhora / Depósito/ Avaliação, Bem de Família]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[RAFAEL GOMES DE CAMPOS registrado(a) civilmente como RAFAEL GOMES DE CAMPOS - CPF: 024.464.151-05 (ADVOGADO), HASLEY WEBER CORTES - CPF: 071.278.991-00 (AGRAVANTE), FRIGOESTRELA S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 52.645.009/0001-53 (AGRAVADO), CASA DE CARNE CAMPOS LTDA - ME - CNPJ: 22.865.507/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), AILTON GONCALO CAMPOS MIRANDA - CPF: 550.531.301-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE HENRIQUE MATTAR - CPF: 120.004.238-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. VEÍCULO AUTOMOTOR. RESTRIÇÃO JUDICIAL VIA RENAJUD. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AQUISIÇÃO ANTERIOR À CONSTRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA SUMÁRIA ROBUSTA DA POSSE E DO DOMÍNIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. POSSÍVEL FRAUDE À EXECUÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos dos embargos de terceiro ajuizados, indeferiu tutela de urgência destinada à desconstituição de restrição judicial (RENAJUD) e penhora incidente sobre veículo automotor, sob o fundamento de insuficiência de prova inicial apta a demonstrar, em cognição sumária, a titularidade do bem e a condição de terceiro de boa-fé.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em: (i) verificar se os elementos documentais apresentados pelo agravante são suficientes, em sede de cognição sumária, para demonstrar a probabilidade do direito invocado nos embargos de terceiro; (ii) aferir a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil; (iii) examinar a eventual ocorrência de perda superveniente do objeto e nulidade processual suscitadas em contraminuta; (iv) analisar a relevância jurídica da alegação de aquisição anterior à constrição judicial e sua repercussão à luz da disciplina da fraude à execução.

III. Razões de decidir

Os embargos de terceiro exigem prova sumária da posse ou domínio e da condição de terceiro, conforme arts. 674 e 677 do CPC, sendo imprescindível, para a concessão de tutela provisória, a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC).

A alegação de aquisição anterior do bem, desacompanhada de elementos documentais robustos e idôneos, não é suficiente, por si só, para afastar a presunção de legitimidade da constrição judicial, especialmente quando subsistem dúvidas quanto à data da tradição, à regularidade formal do negócio e à boa-fé do adquirente.

A permanência do registro do veículo em nome do executado, aliada à ausência de transferência administrativa tempestiva e à controvérsia acerca da cronologia dos fatos (alienação e citação na execução), revela a necessidade de dilação probatória, inviabilizando a concessão da tutela de urgência.

A análise da eventual fraude à execução demanda exame aprofundado das circunstâncias fáticas, não sendo possível sua exclusão ou reconhecimento em sede de cognição sumária quando presentes indícios que recomendam instrução processual.

Não configurada a perda superveniente do objeto, ante a ausência de comprovação inequívoca da baixa da restrição judicial, tampouco nulidade processual com prejuízo, tendo sido assegurado o contraditório.

A decisão agravada revela-se prudente e alinhada ao entendimento jurisprudencial consolidado, ao postergar a análise definitiva da controvérsia para momento posterior à formação do contraditório e à produção de prova.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: A concessão de tutela de urgência em embargos de terceiro exige prova sumária robusta da posse ou domínio e da condição de terceiro de boa-fé, não sendo suficiente a mera alegação de aquisição anterior à constrição judicial desacompanhada de elementos probatórios consistentes.

A permanência do registro do bem em nome do executado e a ausência de transferência administrativa constituem circunstâncias relevantes que recomendam dilação probatória e impedem o deferimento de medida liminar desconstitutiva de constrição judicial.

A análise da fraude à execução demanda exame aprofundado das circunstâncias do caso concreto, sendo incompatível com juízo de cognição sumária quando presentes indícios controvertidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por
Hasley Weber Cortes
contra decisão proferida pela Juíza de Direito da 2a Vara da Comarca de Paranatinga/MT, nos autos dos Embargos de Terceiro Cível no 1002421-54.2025.8.11.0044, opostos em face de
Frigoestrela S.A. - Em Recuperação Judicial
, por meio da qual foi indeferido o pedido de tutela de urgência destinado à desconstituição da restrição judicial, via RENAJUD, e da ordem de penhora incidente sobre o veículo Toyota Corolla XEI 2.0, ano/modelo 2019/2020, placa QCJ3G47.

A decisão recorrida lançada no id. 220564787 recebeu a inicial dos embargos de terceiro e indeferiu a tutela de urgência, ao fundamento de que, embora o embargante alegasse aquisição anterior à restrição judicial, os documentos então apresentados não seriam suficientes, em cognição sumária, para afastar de plano a presunção de legitimidade do ato constritivo determinado no processo executivo. Consignou-se, ainda, que a controvérsia demandaria contraditório e dilação probatória para apuração das circunstâncias da aquisição do veículo, da efetiva tradição e da inexistência de eventual fraude à execução, reputando prematuro e temerário o deferimento da liminar antes da manifestação da parte embargada.

Irresignado, o embargante recorre. Em suas razões recursais, id. 344430370, o agravante sustenta, em síntese, que: (i) ajuizou embargos de terceiro para desconstituir restrição judicial de transferência lançada sobre veículo de sua propriedade; (ii) adquiriu o automóvel em 24/08/2022, mediante contrato particular de compra e venda firmado com Ailton Gonçalo Campos Miranda, executado na ação principal no 1000646-09.2022.8.11.0044; (iii) à época da aquisição, o bem estaria livre e desembaraçado de ônus; (iv) a restrição RENAJUD teria sido inserida somente em 02/08/2023, quase um ano após a celebração do negócio e a tradição; (v) a propriedade de bens móveis se transfere pela tradição, nos termos dos arts. 1.226 e 1.267 do Código Civil; (vi) a ausência de transferência administrativa perante o DETRAN constituiria mera irregularidade administrativa, sem aptidão para invalidar o negócio jurídico; (vii) o contrato de compra e venda e a procuração pública outorgada pelo vendedor seriam suficientes para demonstrar, ao menos em juízo de probabilidade, a posse, o domínio e a condição de terceiro de boa-fé; (viii) a manutenção da restrição lhe causaria dano grave, pois impediria a alienação, a regularização documental e o uso pleno do veículo em suas atividades laborais. Ao final, requereu a concessão de tutela antecipada recursal para suspensão dos atos constritivos e baixa da restrição RENAJUD, bem como, no mérito, o provimento do recurso para reformar integralmente a decisão agravada.

O pleito de antecipação recursal foi
indeferido
(id. 345630374).

As informações foram prestadas no id. 347820018.

Contraminuta
apresentada no id. 364154863, na qual a agravada sustenta, preliminarmente: (i) nulidade da certificação de decurso de prazo, sob alegação de ausência de regular cadastramento do patrono no sistema de segunda instância e inexistência de intimação válida; (ii) perda superveniente do objeto, ao argumento de que o veículo teria sido retomado pelo credor fiduciário nos autos da ação de busca e apreensão no 1018129-59.2025.8.11.0040, em trâmite perante a 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, e de que a própria agravada teria manifestado concordância com a liberação da restrição na execução. No mérito, defende que a aquisição alegada ocorreu após a citação válida dos executados na ação executiva, em 30/07/2022, circunstância que atrairia a incidência das regras de fraude à execução; que o veículo permaneceu registrado em nome do executado por longo período, sem comunicação de venda ao órgão de trânsito; que o instrumento particular não possuiria reconhecimento de firma, assinatura de testemunhas ou mecanismo idôneo de data certa; e que a decisão agravada deve ser mantida por prudência, diante da necessidade de dilação probatória.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 06 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de Embargos de Terceiro, com pedido de tutela de urgência, opostos por
Hasley Weber Cortes
em face de
Frigoestrela S.A.
, objetivando a desconstituição da restrição judicial (Renajud) e da ordem de penhora incidente sobre o veículo Toyota Corolla XEI 2.0, ano/modelo 2019/2020, placa QCJ3G47, de sua propriedade.

Extrai-se dos autos que o embargante alegou que adquiriu o referido veículo em 24 de agosto de 2022, mediante contrato de compra e venda celebrado com Ailton Gonçalo Campos Miranda, executado nos autos principais, ocasião em que o bem se encontrava livre e desembaraçado de quaisquer ônus ou restrições. Afirmou que a restrição
RENAJUD
somente foi inserida em 02 de agosto de 2023, ou seja, posteriormente à aquisição do bem, razão pela qual alega ser terceiro de boa-fé. Requereu, em sede liminar, a imediata baixa da restrição judicial e da penhora, sob o argumento de que o veículo é indispensável para o exercício de sua atividade laboral, havendo risco de dano de difícil reparação. Com a inicial, juntou Contrato particular de compra e venda no id. 209757437 datado de 24.08.2022; documento do veículo no id. 209757438; extrato da restrição no id. 209757440, datado de 22.03.2023; Autorização de transferência no id. 209759044, datado de 19.09.2023.

A douta magistrada
a quo
proferiu a decisão recorrida, indeferindo a tutela de urgência pretendida.

Contra essa decisão se insurge o agravante, sustentando em síntese, que: (i) ajuizou embargos de terceiro para desconstituir restrição judicial de transferência lançada sobre veículo de sua propriedade; (ii) adquiriu o automóvel em 24/08/2022, mediante contrato particular de compra e venda firmado com Ailton Gonçalo Campos Miranda, executado na ação principal no 1000646-09.2022.8.11.0044; (iii) à época da aquisição, o bem estaria livre e desembaraçado de ônus; (iv) a restrição
RENAJUD
teria sido inserida somente em 02/08/2023, quase um ano após a celebração do negócio e a tradição; (v) a propriedade de bens móveis se transfere pela tradição, nos termos dos arts. 1.226 e 1.267 do Código Civil; (vi) a ausência de transferência administrativa perante o DETRAN constituiria mera irregularidade administrativa, sem aptidão para invalidar o negócio jurídico; (vii) o contrato de compra e venda e a procuração pública outorgada pelo vendedor seriam suficientes para demonstrar, ao menos em juízo de probabilidade, a posse, o domínio e a condição de terceiro de boa-fé; (viii) a manutenção da restrição lhe causaria dano grave, pois impediria a alienação, a regularização documental e o uso pleno do veículo em suas atividades laborais. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a decisão agravada.

Contraminuta
apresentada no id. 364154863 na qual a agravada sustenta, preliminarmente: (i) nulidade da certificação de decurso de prazo, sob alegação de ausência de regular cadastramento do patrono no sistema de segunda instância e inexistência de intimação válida; (ii) perda superveniente do objeto, ao argumento de que o veículo teria sido retomado pelo credor fiduciário nos autos da ação de busca e apreensão no 1018129-59.2025.8.11.0040, em trâmite perante a 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, e de que a própria agravada teria manifestado concordância com a liberação da restrição na execução. No mérito, defende que a aquisição alegada ocorreu após a citação válida dos executados na ação executiva, em 30/07/2022, circunstância que atrairia a incidência das regras de fraude à execução; que o veículo permaneceu registrado em nome do executado por longo período, sem comunicação de venda ao órgão de trânsito; que o instrumento particular não possuiria reconhecimento de firma, assinatura de testemunhas ou mecanismo idôneo de data certa; e que a decisão agravada deve ser mantida por prudência, diante da necessidade de dilação probatória.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que não há utilidade prática no reconhecimento autônomo da nulidade da certificação de decurso de prazo arguida pela agravada, pois a contraminuta foi juntada no id. 364154863 e está sendo efetivamente apreciada neste julgamento, inexistindo prejuízo processual concreto a justificar decretação de nulidade.

Antes do mérito, examino a
preliminar de perda superveniente do objeto suscitada pela agravada
.

A Frigoestrela S.A. - em Recuperação Judicial afirma que o veículo teria sido retomado pelo credor fiduciário, Banco Itaú Unibanco Holding S.A., em ação de busca e apreensão no 1018129-59.2025.8.11.0040, e que teria manifestado concordância, perante o juízo da execução, com a liberação da restrição judicial incidente sobre o bem. Todavia, a mera notícia de retomada do bem por credor fiduciário e a alegada concordância da exequente, ainda pendente de apreciação no juízo de origem segundo a própria contraminuta, não bastam para caracterizar, nesta sede recursal, a inutilidade plena e atual do julgamento.
Rejeito
, portanto,
a preliminar de perda superveniente do objeto
.

Superada a preliminar, passo a análise do mérito recursal.

É cediço que o art. 674 do Código de Processo Civil dispõe que:
“Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro”.

O art. 677 do mesmo diploma estabelece que, “
na petição inicial, o embargante fará prova sumária de sua posse ou de seu domínio e da qualidade de terceiro, oferecendo documentos e rol de testemunhas”.

Por sua vez, o art. 300 do CPC condiciona a tutela de urgência à presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No plano do direito material, é correto afirmar, em tese, que a propriedade dos bens móveis se transfere pela tradição, conforme arts. 1.226 e 1.267 do Código Civil. Também é correto reconhecer que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, em determinadas hipóteses, embargos de terceiro fundados na posse derivada de compromisso de compra e venda, inclusive sem registro, e que a fraude à execução, em regra, não se presume automaticamente contra o terceiro adquirente de boa-fé.

A Súmula 375/STJ dispõe que
“o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”.

Entretanto, a controvérsia ora submetida a julgamento não se resolve pela afirmação abstrata dessas premissas, mas pela análise da suficiência da prova em cognição sumária. O recurso não versa sobre sentença de procedência ou improcedência dos embargos de terceiro, mas sobre decisão interlocutória que indeferiu tutela de urgência. Nessa fase, não se exige certeza exauriente, mas também não basta narrativa plausível desacompanhada de elementos documentais robustos quando existem circunstâncias objetivas que reclamam contraditório e instrução.

No caso em analise, o agravante afirma que adquiriu o veículo em
24.08.2022
, mediante contrato particular firmado com Ailton Gonçalo Campos Miranda, executado na ação de execução no 1000646-09.2022.8.11.0044. A agravada, contudo, afirma que os executados foram citados na ação executiva em
30.07.2022
, ou seja, antes da data indicada como sendo a da alienação do veículo. Tal dado tem relevância jurídica direta para a análise da boa-fé e da eventual fraude à execução, especialmente porque a alienação teria ocorrido no curso de demanda executiva apta, em tese, a comprometer a solvência do devedor.

Além disso, os argumentos trazidos revelam circunstâncias que fragilizam a probabilidade do direito no grau necessário ao deferimento imediato da tutela. O veículo permaneceu registrado em nome do executado por período prolongado; a transferência administrativa não foi efetivada; a procuração/autorização de transferência indicada na decisão agravada é datada de
19.09.2023
, portanto posterior à restrição
RENAJUD
apontada pelo agravante como lançada em
02.08.2023
; e a agravada impugna a força probante do instrumento particular, afirmando inexistir reconhecimento de firma, assinatura de testemunhas ou data certa. Tais aspectos não autorizam, sem instrução mínima, a conclusão segura de que o agravante demonstrou posse ou domínio suficientemente oponível ao ato constritivo.

É certo que a ausência de transferência perante o Detran não invalida automaticamente negócio jurídico de compra e venda de veículo entre particulares. Contudo, no contexto de tutela de urgência em embargos de terceiro, a falta de regularização administrativa por longo período constitui elemento de ponderação relevante, pois a publicidade registral do veículo continuou indicando titularidade em nome do executado, o que justificou, ao menos em cognição inicial, a atuação do credor e do juízo da execução.

Ademais, o Código de Trânsito Brasileiro prevê a necessidade de expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando for transferida a propriedade, com providência no prazo legal, o que reforça a relevância da regularização formal perante terceiros.

A tese recursal de que a tradição basta para tornar a constrição ilegítima não pode ser acolhida, neste momento, de forma automática. A tradição é modo de aquisição da propriedade móvel, mas sua ocorrência, sua data, a boa-fé do adquirente e a oponibilidade do negócio em relação ao credor exequente são precisamente os pontos controvertidos que dependem de prova.

Outrossim, a decisão agravada não negou, em definitivo, a possibilidade jurídica de procedência dos embargos de terceiro; apenas reputou prematuro o levantamento da constrição antes da formação do contraditório e da produção de elementos probatórios adicionais.

Também não se verifica perigo de dano em intensidade suficiente para justificar a reforma da decisão. O agravante sustenta que utiliza o veículo em suas atividades laborais e que a restrição impede o pleno exercício de seus poderes proprietários. Todavia, a medida discutida é restrição judicial de transferência e penhora, não havendo demonstração inequívoca, de apreensão física do bem por força da ordem agravada ou de privação direta e atual do uso pelo agravante em razão da decisão recorrida. A alegação de prejuízo, embora relevante, não supera, nesta fase, as dúvidas objetivas sobre a titularidade, a posse qualificada e a boa-fé na aquisição.

Dessa forma, estando ausentes os requisitos ensejadores dos arts. 677 e 678, ambos do CPC, correto se mostra o indeferimento da tutela provisória de urgência nos embargos de terceiro. Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS DE TERCEIRO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – PRESSUPOSTOS QUE ASSISTEM A PARTE AGRAVADA – ESCORREITA GARANTIA DO JUÍZO – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Os Embargos de Terceiro são o meio de defesa de quem, embora não tenha participado da lide, esteja na condição de proprietário ou possuidor de determinado bem, conforme disposto no artigo 674 do Código de Processo Civil.
II – (...)”

(RAI n. 1001331-51.2022.8.11.0000, 4a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 30.03.2022 – negritei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – INDEFERIMENTO DA LIMINAR PARA SUSPENDER ATOS CONSTRITIVOS SOBRE SOJA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DOS ARTS. 300, 674 E 678, DO CPC –
AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO ANTE A NÃO COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE SOBRE O BEM MÓVEL CONSTRITO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

São requisitos cumulativos da tutela de urgência a probabilidade do direito, isto é, direito embasado em uma prova suficiente ao convencimento provisório, e o risco ao resultado útil do processo ou perigo de dano (art. 300, do CPC).

Já nos termos do art. 678, do CPC, para que ocorra a suspensão das medidas constritivas sobre bens litigiosos, objeto de embargos, deve haver suficientemente provado o domínio ou posse sobre o bem e, ainda, a comprovação quanto à existência de boa-fé do embargante (adquirente do bem), assim como as consequências advindas desta circunstância no caso concreto
.

(...)
(RAI n. 1009558-64.2021.8.11.0000, 2a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 01.09.2021 – negritei).

Ademais, a reversibilidade da baixa da restrição não pode ser examinada apenas sob o ponto de vista formal. A retirada imediata da restrição
RENAJUD
poderia permitir nova alienação ou circulação jurídica do bem antes da conclusão da instrução, com potencial agravamento da dificuldade de satisfação do crédito executado e de recomposição da situação processual. Por isso, em matéria de constrição judicial impugnada por embargos de terceiro, a prudência recomenda preservar o estado de coisas quando a prova inicial não permite juízo seguro de ilegitimidade do ato constritivo.

A decisão agravada, portanto, observou adequadamente a natureza sumária da cognição própria da tutela provisória. A magistrada de origem não antecipou juízo definitivo de improcedência dos embargos; limitou-se a reconhecer que os documentos apresentados ainda não afastavam, de plano, a presunção de legitimidade da constrição e que seria necessária instrução para apurar a efetiva aquisição, a tradição, a boa-fé e a eventual fraude à execução. Essa conclusão é compatível com os arts. 300, 674 e 677 do CPC e com a orientação jurisprudencial que exige análise concreta da boa-fé e da ciência do terceiro adquirente.

Saliento ainda, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito não vincula o magistrado, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os prismas ventilados pela agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão objurgada está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 06 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026